Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0748640-46.2018.8.07.0016 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o autor Banco Bradesco Financiamentos S.A.para que apresente contrarrazões à ApelaçãoId. 2165471,interposta pelo Distrito Federal. Retifique-se a autuação para que conste “ApelRemNec. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora